Tribunal: STF
Processo: AC 2177
Classe: AC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-12
Data de publicação: 2008-11-12

Ementa:
QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE
   CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM
   FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 328-A, DO RISTF. SÚMULAS
   STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER PRESTADA PELOS
   TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO, INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS
   ADMITIDOS, PORÉM SOBRESTADOS NA ORIGEM.
1. Para a concessão do
   excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é
   necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de
   origem, a sua viabilidade processual pela presença dos
   pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a plausibilidade jurídica
   da pretensão de direito material nele deduzida e a comprovação da
   urgência da pretensão cautelar. Precedentes.
2. Para os recursos
   anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para
   aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não
   foi examinada, a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal
   somente estará firmada com a admissão do recurso extraordinário
   ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o
   provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua
   simples interposição. Precedentes.
3. Compete ao tribunal de
   origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso
   extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de
   admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em
   face do reconhecimento da existência de repercussão geral da
   matéria constitucional nele tratada.
4. Questão de ordem
   resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte
   para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de
   efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem,
   em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da
   questão constitucional nele discutida.